Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600293-03.2024.6.16.0170
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
06/02/2025
Número: 0600293-03.2024.6.16.0170

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 02/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600293-
03.2024.6.16.0170, que julgou desaprovadas as contas de requerente: Eleição 2024 Requerente:
Eleicao 2024 Christiane Batista Neves Vereador, Christiane Batista Neves Fernandes, que
concorreu, nas Eleições Municipais de 2024, ao cargo de vereador em Mamborê, nos termos do art.
74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Em consequência, determinou que o candidato recolhesse
o valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) ao Tesouro Nacional, nos termos dos artigos 19,
§ 9º c/c art. 50, § 3º, todos da Resolução TSE n.º 23.607/2019, no prazo de até 5 (cinco) dias após o
trânsito em julgado desta decisão, nos termos do art. 79 da mesma Resolução, devendo o
comprovante de recolhimento ser anexado aos autos até o dia útil seguinte ao final do prazo
concedido. (Prestação de Contas Eleitorais do Christiane Batista Neves, que concorreu a cargo de
vereador, pelo Partido Renovação Democrático - PRD, nas Eleições Municipais de 2024, em
Mamborê/PR, desaprovadas em razão do recebimento irregular de recursos originados do Fundo
Partidário feito por candidatos não pertencentes à mesma coligação e/ou não coligados, dentro ou
fora da circunscrição, contrariando o disposto no § 7º do Art. 19 da Resolução TSE nº 23.607/2019,
perfazendo um total de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em doação estimável em dinheiro.
Permitir o gasto para candidatos de legendas diversas levaria à perda da finalidade dos critérios
objetivos de distribuição da verba do Fundo Partidário, estabelecidos no art. 41-A, da Lei n.º
9.096/1995, além de ser uma forma de burlar o preceito constitucional contido no parágrafo 1º do
artigo 17, que vedou as coligações nas eleições proporcionais). ELEITO RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CHRISTIANE BATISTA NEVES FERNANDES
(RECORRENTE)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
MAIKO RODRIGO CARNEIRO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 CHRISTIANE BATISTA NEVES VEREADOR
(RECORRENTE)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
MAIKO RODRIGO CARNEIRO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 170ª ZONA ELEITORAL DE MAMBORÊ PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44348149
23/01/2025
19:01
Acórdão
Acórdão

Num. 44348149 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/01/2025 19:01:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012319010216800000043294234
Número do documento: 25012319010216800000043294234
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2025 16:36:10
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.062

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600293-
03.2024.6.16.0170 – Mamborê – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 CHRISTIANE BATISTA NEVES VEREADOR
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
ADVOGADO: MAIKO RODRIGO CARNEIRO - OAB/PR52833
RECORRENTE: CHRISTIANE BATISTA NEVES FERNANDES
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
ADVOGADO: MAIKO RODRIGO CARNEIRO - OAB/PR52833
RECORRIDO: JUÍZO DA 170ª ZONA ELEITORAL DE MAMBORÊ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
RECURSO
EM
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
IRREGULARIDADE NA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FEFC POR CANDIDATOS DE
PARTIDOS DISTINTOS NA ELEIÇÃO PROPORCIONAL. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E
DA RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. PARCIAL PROVIMENTO.MANTIDA
IMPOSIÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO ERÁRIO.

I. CASO EM EXAME
A Candidata eleita ao cargo de vereadora, interpôs Recurso Eleitoral contra sentença proferida pela qual
o Juízo da 170ª Zona Eleitoral de Mamborê/PR, desaprovou suas contas de campanha e determinou o
recolhimento de R$ 250,00 ao Tesouro Nacional, em razão do uso irregular de recursos oriundos do Fundo
Partidário.
O recurso sustentou: (i) inexistência de violação legal nas doações realizadas entre candidatos coligados; (ii)
omissão normativa quanto à proibição de doações entre coligações majoritárias e proporcionais; (iii)
compatibilidade das doações com a finalidade do Fundo Partidário; (iv) alternativamente, afastamento da
condenação ou compensação pela devolução já realizada em outro processo.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, destacando a
vedação normativa expressa à transferência de recursos entre candidatos não coligados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) a regularidade da doação de recursos do Fundo Partidário entre

Num. 44348149 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/01/2025 19:01:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012319010216800000043294234
Número do documento: 25012319010216800000043294234
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2025 16:36:10
candidatos de partidos coligados na eleição majoritária, mas não filiados à mesma legenda; e (ii) a
pertinência da determinação de recolhimento do valor de R$ 250,00 ao Tesouro Nacional pela recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, § 2º, veda expressamente a transferência de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) entre partidos não coligados na eleição proporcional. O
STF, no julgamento da ADI nº 7214/DF, confirmou a constitucionalidade dessa vedação, reforçando a
incompatibilidade do repasse entre partidos com coligação apenas na eleição majoritária.
Jurisprudência consolidada do TSE e de Tribunais Regionais Eleitorais corrobora a irregularidade de tais
repasses, mesmo quando estimáveis em dinheiro, conforme precedentes recentes.
No caso específico, restou configurada a irregularidade da doação, contudo, sendo que o art. 17 da
Resolução TSE exige que o beneficiário pelo uso irregular do recursos do FEFC responda solidariamente
por sua restituição ao erário, afastando a tese de que haveria bis in idem.
O montante envolvido, considerado ínfimo (R$ 250,00), autoriza a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, permitindo a aprovação das contas com ressalvas, nos termos da
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 74, II.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença de primeiro grau, aprovando com
ressalvas as contas da recorrente e mantendo a determinação de recolhimento do valor de R$ 250,00 ao
Tesouro Nacional de forma solidária.
Tese de julgamento: "A transferência de recursos do Fundo Partidário ou do FEFC entre candidatos de
partidos distintos, ainda que coligados na eleição majoritária, é irregular, salvo na hipótese de mesma
coligação para o cargo em disputa. O princípio do bis in idem veda dupla exigência de devolução por
beneficiário e doador, contudo é devida a imposição de devolução solidariamente. Valores ínfimos podem
autorizar a aprovação com ressalvas das contas eleitorais."

Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, § 2º e art. 74, II.
Constituição Federal, art. 17, §§ 1º e 3º.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI nº 7214/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.
TSE, AgRg no REspE nº 060542160/SP, Rel. Min. Edson Fachin.
TSE, AgR-REspEl nº 060179762/ES, Rel. Min. André Ramos Tavares.

Num. 44348149 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/01/2025 19:01:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012319010216800000043294234
Número do documento: 25012319010216800000043294234
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2025 16:36:10
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 21/01/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral de 2024,
apresentado por CHRISTIANE BATISTA NEVES FERNANDES, “Chris da Asam”, candidata eleita
com 502 votos ao cargo de vereadora, em face da sentença proferida pelo Juízo da 170ª Zona
Eleitoral de Mamborê/PR, que julgou as contas desaprovadas, com determinação de
recolhimento do montante de R$ 250,00, em razão da utilização indevida de recursos do Fundo
Partidário. (44240913)
Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que: a) as doações foram realizadas entre
candidatos pertencentes à mesma coligação majoritária, não havendo violação à legislação
eleitoral. Afirmou-se que “o partido ao qual está filiado o candidato doador formou Coligação, na
eleição majoritária, junto com os partidos aos quais eram filiados os candidatos a vereador
beneficiários”; b) a legislação eleitoral é omissa quanto à proibição de doações entre coligações
majoritárias e proporcionais, sendo que "não se vislumbra desvio de finalidade" na conduta
questionada. O fluxo de recursos entre candidatura majoritária coligada e proporcionais não está
proibido pela legislação eleitoral, desde que o partido ao qual está filiado o candidato a vereador
integre a citada coligação, não havendo que se falar em desvio de finalidade; c) as doações
beneficiaram diretamente a campanha da recorrente e estão em conformidade com a finalidade
do Fundo, que é promover candidaturas da coligação; d) alternativamente, seja afastada a
condenação do ora recorrente, tendo em vista que o referido valor será devolvido pelo candidato
Sebastião Antonio Martinez nos autos n.º 0600309-54.2024.6.16.0170.
Ao final, pugna pelo recebimento do recurso e, no mérito, provimento a fim de reformar a
sentença, com aprovação das contas e afastamento da determinação da devolução de valores.
Alternativamente, caso mantida a desaprovação, seja afastada a condenação de devolução dos
valores a fim de se evitar o enriquecimento sem causa do Poder Público.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso “a
legislação eleitoral veda expressamente o repasse de recursos do FP entre partidos que não
integram a mesma federação ou coligação para o cargo em disputa”. (44252304)

É o relatório.

Num. 44348149 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/01/2025 19:01:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012319010216800000043294234
Número do documento: 25012319010216800000043294234
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2025 16:36:10

VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, Trata-se de Recurso Eleitoral interposto no âmbito de Prestação de Contas referentes
às eleições municipais de 2024, apresentado por CHRISTIANE BATISTA NEVES FERNANDES,
com nome de “Chris da Asam”, eleita ao cargo de vereadora com 502 votos pelo PRD. O recurso
é direcionado contra a sentença proferida pelo Juízo da 170ª Zona Eleitoral de Mamborê/PR, que
desaprovou as contas da candidata.
A decisão impugnada determinou, ainda, o recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$
250,00, em recursos estimáveis em dinheiro, sob a alegação de uso de recursos oriundos do
Fundo Partidário.
Ou seja, houve repasse de recursos públicos pelo candidato ao cargo de prefeito, Sebastião
Antônio Martinez, do Partido Social Democrático - PSD para a recorrente, a qual está filiada ao
Partido Renovação Democrática - PRD.
Determinou ainda o juízo singular “DETERMINO que a candidata recolha o valor de R$ 250,00
(duzentos e cinquenta reais) ao Tesouro Nacional.” (44263156)
A matéria encontra-se disciplinada no art. 19 da Resolução TSE n. 23.607/2019, in verbis:
Art. 19. Os partidos políticos podem aplicar nas campanhas eleitorais os recursos do
Fundo Partidário, inclusive aqueles recebidos em exercícios anteriores.
(...)
§ 7º É vedado o repasse de recursos do Fundo Partidário, dentro ou fora da
circunscrição, por partidos políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma federação ou coligação; e/ou (Redação dada pela
Resolução nº 23.731/2024)
II - não federados ou coligados. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 7º-A A inobservância do disposto no § 7º deste artigo configura irregularidade grave e
caracteriza o recebimento de recursos de fonte vedada. (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)
Compulsando a jurisprudência, observa-se que diversas Cortes vinham adotando entendimento
de que não configurava irregularidade o recebimento de recursos públicos por candidatos ao
cargo proporcional, pertencentes a partidos políticos coligados nas eleições majoritárias.
Pois bem.
Entendo que esse posicionamento deve ser revisto à luz da decisão proferida pelo Supremo
Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 7214/DF, cujo acórdão foi publicado em 05/10/2022.

Num. 44348149 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/01/2025 19:01:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012319010216800000043294234
Número do documento: 25012319010216800000043294234
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2025 16:36:10
No julgamento da ADI nº 7214, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, decidiu que é
vedado o repasse de recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) entre candidatos a cargos majoritários e proporcionais na mesma
circunscrição, mesmo que os partidos envolvidos estejam coligados na disputa majoritária.
O acórdão foi ementado nos seguintes termos:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE MEDIDA
CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ARTS. 17, § 2°, I, II; E
19, § 7°, I, II, DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019, QUE VEDARAM O REPASSE
DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA E DO FUNDO PARTIDÁRIO POR PARTIDOS POLÍTICOS OU
CANDIDATOS NÃO COLIGADOS. AUSÊNCIA DE MALFERIMENTO À
AUTONOMIA PARTIDÁRIA. CRITÉRIO DA REPRESENTATIVIDADE PARA A
REPARTIÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS. ART. 17, §§ 1° E 3° DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VEDAÇÃO DE COLIGAÇÃO EM ELEIÇÃO
PROPORCIONAL.
EC
97/2017.
EXPLICITAÇÃO
DA
VONTADE
DO
CONSTITUINTE REFORMADOR E DO LEGISLADOR ORDINÁRIO. ADI
CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
I - Os arts. 17, § 2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não
vedaram o repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC e do Fundo Partidário aos partidos coligados, de modo a
limitar a sua autonomia.
II - O montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as
agremiações políticas são definidos pelo critério de representatividade destas no
Congresso Nacional, com base no § 3° do art. 17 da Constituição, não se
afigurando razoável, por corolário lógico, permitir o repasse a candidatos de
partidos distintos não pertencentes à mesma coligação.
III - As disposições questionadas tornaram explícita a vontade do constituinte
reformador e a do legislador ordinário no sentido de colocar-se um ponto final nas
assimetrias causadas pela existência de coligações em eleições proporcionais,
sobretudo tendo em conta a finalidade dos repasses de recursos do FEFC e do
Fundo Partidário.
IV - Sob pena de tornar letra morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação dada
pela EC 97/2017, que vedou a coligação em eleições proporcionais, não é
possível extrair dos dispositivos questionados autorização para o repasse de
recursos a partidos políticos e candidatos não pertencentes à mesma coligação
ou não coligados.
V - Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado
improcedente.
(ADI 7214, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em
03-10- 2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 04-10-2022 PUBLIC
05-10-2022)
Vale ressaltar que o objetivo central da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7214 era
justamente a possibilidade de reconhecer como regulares os repasses de recursos provenientes
dos fundos públicos — Fundo Partidário e Fundo Especial de Financiamento de Campanha

Num. 44348149 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/01/2025 19:01:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012319010216800000043294234
Número do documento: 25012319010216800000043294234
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2025 16:36:10
(FEFC) — para candidatos às eleições proporcionais, desde que os respectivos partidos
estivessem integrados à mesma coligação nas eleições majoritárias.
A questão central discutida foi a compatibilidade desses repasses com as normas eleitorais,
considerando que os partidos, embora coligados na disputa majoritária, são juridicamente
distintos e possuem destinos eleitorais próprios nas eleições proporcionais.
O pedido visava flexibilizar a interpretação das regras sobre o uso de recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC), permitindo que tais repasses entre partidos coligados
fossem considerados legais e em conformidade com a legislação.
A seguir, destaca-se trecho da petição inicial que aborda essa argumentação:
“... é plausível interpretar a norma à luz da Constituição para dela se extrair que
inexiste expressa vedação ao repasse de recursos entre candidatos a cargos
majoritários e proporcionais de partidos distintos, mas que estejam coligados nas
eleições majoritárias na mesma circunscrição, já que efetivamente há coligação,
ainda que para outra disputa.
Essa última interpretação é, data venia, a única que se coaduna com a
Constituição Federal, uma vez que privilegia a autonomia partidária, notadamente
em relação ao poder conferido às legendas de autodeterminação na formação de
suas coligações para melhor atender suas estratégias políticas (art. 17, §1º).”
(pág. 11 da petição inicial da ADI 7214).
Para que não reste qualquer dúvida, transcrevo a conclusão do voto do Excelentíssimo Ministro
Ricardo Lewandowski na mencionada Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), a fim de
esclarecer de forma clara e objetiva o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a
questão em debate.
“Diante de tudo o que foi alinhavado acima, concluo que o art. 17, § 2°, I e II, e o
art. 19, § 7°, I e II, da Resolução TSE 23.607/2019, ao explicitarem a vedação do
repasse de recursos do FEFC e do Fundo Partidário a partidos políticos ou
candidatos que não integram a mesma coligação, não promoveram nenhuma
inovação no ordenamento jurídico, nem contrariaram nenhum dispositivo legal.
Ao revés, simplesmente tornaram explícita a vontade do constituinte reformador e
a do legislador ordinário no sentido de colocar-se um ponto final nas assimetrias
causadas pela existência de coligações em eleições proporcionais.
Por isso, sob pena de tornar letra morta o dispositivo constitucional que vedou a
coligação em eleições proporcionais, entendo não ser possível extrair dos
dispositivos questionados autorização para o repasse de recursos a partidos
políticos e candidatos não pertencentes à mesma coligação ou não coligados.
Finalizo, anotando que as normas contestadas não apresentam mais de um
significado, inexistindo, portanto, o denominado “espaço de decisão ( = espaço
de interpretação)” apto a permitir a utilização da técnica da “interpretação
conforme”, já que, na hipótese sob exame, ao que tudo indica, a única
interpretação possível é aquela acima explicitada.” (grifo nosso)
Tem-se que o escopo da distribuição de fundos públicos para fins de financiamento de
campanhas políticas é minimizar as diferenças e assegurar a igualdade de oportunidades. Daí a

Num. 44348149 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/01/2025 19:01:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012319010216800000043294234
Número do documento: 25012319010216800000043294234
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2025 16:36:10
necessidade da hígida observância das regras pertinentes à correta destinação destes recursos.
A Procuradoria Regional Eleitoral entende que a sentença deve ser mantida:
A Resolução TSE nº 23.607/2019, em seu artigo 19, § 7º, determina que os recursos
do Fundo Partidário não podem ser transferidos para candidatos de partidos não
coligados, federados ou pertencentes a outra federação ou coligação. Além disso, a
Emenda Constitucional nº 97/2017 reforçou a proibição de coligações em eleições
proporcionais, o que inviabiliza a regularidade do repasse alegada pelo recorrente.
(44252304)
Os julgados do ano de 2024 reafirmam a irregularidade de doação à candidato de partido diverso
que concorra a uma eleição proporcional, ainda que exista coligação entre as agremiações para a
disputa do pleito majoritário.
Confira-se:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CARGOS DE PREFEITO E VICE–PREFEITO.
INVIABILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº
30 DA SÚMULA DO TSE. ARGUMENTOS INAPTOS PARA REFORMAR A
DECISÃO IMPUGNADA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
1. Na origem, o TRE/GO, por unanimidade, desaprovou as contas do ora
agravante, candidato ao cargo de prefeito, e determinou o recolhimento ao
Tesouro Nacional dos valores do FEFC repassados a candidatos ao cargo de
vereador de partido distinto.
2. A decisão agravada negou seguimento ao agravo em recurso especial em
razão da incidência do Enunciado nº 30 da Súmula do TSE.
3. No agravo interno, o agravante defende não incidir o enunciado sumular
mencionado, ao argumento de que o recurso especial não foi fundamentado em
dissídio jurisprudencial, mas, sim, em contrariedade expressa a disposição de lei.
4. A alegação de que o recurso especial foi interposto com fulcro no art. 276, I, a,
do Código Eleitoral, não se aplicando, portanto, o Enunciado Sumular nº 30 do
TSE em tal hipótese, não encontra amparo na jurisprudência deste Tribunal,
segundo a qual o Verbete Sumular nº 30 do TSE é aplicável a ambas as
hipóteses de cabimento do recurso especial. Precedente.
5. Conforme a jurisprudência o TSE, "[...] é irregular o repasse de recursos
recebidos do FEFC por candidato a prefeito para candidatos a vereador
filiados a partidos distintos daquele pelo qual o doador disputou o pleito,
ainda que tenham formado coligação para o cargo majoritário"
(AgR–REspEl nº 0600474–07/BA, rel. Min. Sergio Banhos, julgado em
8.9.2022, DJe de 15.9.2022). Incidência do Enunciado nº 30 da Súmula do TSE.
6. As razões do agravo interno não infirmam de modo efetivo os fundamentos da
decisão monocrática recorrida.
7. Negado provimento ao agravo interno.

Num. 44348149 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/01/2025 19:01:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012319010216800000043294234
Número do documento: 25012319010216800000043294234
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2025 16:36:10
(AgR-AREspE nº 060116265 Acórdão LUZIÂNIA - GO, Relator(a): Min. Raul
Araújo Filho, Julgamento: 22/08/2024, Publicação: 03/09/2024)
ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO ESTADUAL. LEI Nº
9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. FALHA
FORMAL. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FEFC PARA CANDIDATOS
FILIADOS A PARTIDOS NÃO COLIGADOS. IRREGULARIDADE. RESTITUIÇÃO
DOS VALORES AO TESOURO NACIONAL. ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA. ATRASO. VÍCIO FORMAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO APTO A
COMPROVAR
DESPESA
REALIZADA
COM
RECURSOS
DO
FEFC.
IRREGULARIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES AO TESOURO NACIONAL.
DÍVIDAS DE CAMPANHA. DESPESAS CONTRAÍDAS ORIGINARIAMENTE
PELO DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO POLÍTICO. APLICAÇÃO DOS
REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 33, §§5º E 6º, DA RESOLUÇÃO TSE
23.607/2019. REQUISITOS ATENDIDOS. IRREGULARIDADE AFASTADA.
IRREGULARIDADES QUE ENVOLVEM VALORES CORRESPONDENTES A
0,90% DA MOVIMENTAÇÃO TOTAL DA CAMPANHA. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS, COM DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL.
(...)
4. O repasse de recursos do FEFC a candidatos proporcionais filiados a
legenda não coligada com o partido doador, ainda quando ambas as
agremiações estejam coligadas nas eleições majoritárias, é irregular e
implica na necessidade de restituição dos valores ao Tesouro Nacional.
Precedentes desta Corte, do TSE e do STF.
(...)
(PCE nº 060057423 Acórdão nº 63862 CURITIBA - PR, Relator(a): Des. Claudia
Cristina Cristofani, Julgamento: 02/09/2024, Publicação: 06/09/2024)
ELEIÇÕES
2022.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DEPUTADO
FEDERAL.
DOAÇÕES
DE
RECURSOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO A CANDIDATOS DE PARTIDOS
DIVERSOS. FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC).
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 30/TSE. VALOR MÓDICO EM TERMOS
PERCENTUAIS.
POSTULADOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
INCIDÊNCIA.
PRECEDENTES.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS. MANUTENÇÃO DAS GLOSAS E DA DETERMINAÇÃO DE
RESSARCIMENTO AO TESOURO NACIONAL. DESPROVIMENTO.
1. O TRE/ES desaprovou as contas de campanha do candidato ao cargo de
deputado federal, nas Eleições 2022, com determinação de devolução ao Erário
do montante de R$ 10.527,50 (dez mil, quinhentos e vinte e sete reais e
cinquenta centavos), em razão da doação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), estimáveis em dinheiro, a candidatos de
outras agremiações não coligadas.
2. Por meio da decisão agravada, dei parcial provimento ao recurso especial para
aprovar as contas com ressalvas, mantidas a glosa e a determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional dos valores irregulares.

Num. 44348149 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/01/2025 19:01:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012319010216800000043294234
Número do documento: 25012319010216800000043294234
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2025 16:36:10
3. Nos termos da jurisprudência do TSE, é "irregular a doação ainda que
seja estimável em dinheiro, a candidato de partido diverso que disputa
eleição proporcional, mesmo que exista coligação entre as agremiações
para o pleito majoritário" (AREspE nº 0603039–29, Rel. Min. Floriano de
Azevedo Marques, DJe de 12.12.2023). No mesmo sentido: AgR–REspEl nº
0605109–47/MG, Rel. designado Min. Sergio Banhos, DJe de 21.6.2023.
4. É firme a orientação jurisprudencial do TSE na esteira de que "o Fundo
Partidário e o FEFC são compostos por verbas públicas, de destinação
vinculada, sendo sua utilização disciplinada por legislação específica, de modo a
garantir o controle dos gastos e a fiscalização pela Justiça Eleitoral. Nesse
contexto, despesas com recursos públicos em desconformidade com a legislação
de regência são consideradas irregulares, impondo–se a determinação de
ressarcimento ao Erário dos valores despendidos, nos termos do art. 82, § 1º, da
Res.–TSE nº 23.553/2017" (AgR–AI nº 0602741–87, Rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto, DJe de 30.4.2020).
5. A Súmula nº 30/TSE também se aplica aos recursos especiais interpostos com
fundamento no art. 276, I, a, do Código Eleitoral. Precedentes.
6. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgR-REspEl nº 060179762 Acórdão VITÓRIA - ES, Relator(a): Min. André
Ramos Tavares, Julgamento: 25/04/2024, Publicação: 08/05/2024)
Nestas condições, estando devidamente demonstrada a irregularidade advinda da doação de
recursos estimáveis em dinheiro oriundos do Fundo Partidário, efetivada em favor da recorrente
por agremiação a qual não se encontra filiada, enseja a devolução do valor ao Tesouro Nacional
é medida que se impõe.
Alega o recorrente que, considerando que nos autos da prestação de contas do doador,
Sebastião Antonio Martinez, processo n.º 0600309-54.2024.6.16.0170, já houve determinação de
recolhimento ao erário em razão da mesma irregularidade, a exigência da transferência do valor
de R$ 250,00 pela recorrente caracterizaria uma cobrança em duplicidade, configurando o
instituto do bis in idem.
Contudo, o beneficiário da utilização irregular dos recursos do FEFC responde solidariamente por sua
restituição ao erário. Ou seja, sobre a possível devolução em dobro, que poderia iniciar simultaneamente a
execução para os envolvidos, a Resolução TSE nº 23.607/2019, no art. 17, § 9º expressamente dispõe:
Art. 17 (...)
§9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o
valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou
candidata ou candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo
solidariamente pela devolução a pessoa recebedora, na medida dos recursos que
houver utilizado.

Nessa situação, o valor repassado indevidamente deve ser devolvido ao Tesouro Nacional por quem realizou
o repasse irregular, seja o órgão partidário ou o candidato responsável. Além disso, o beneficiário, que
recebeu os recursos indevidos também responde solidariamente pela devolução, mas apenas na proporção

Num. 44348149 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/01/2025 19:01:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012319010216800000043294234
Número do documento: 25012319010216800000043294234
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2025 16:36:10
dos valores que efetivamente utilizou.
Nesse sentido:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO NÃO ELEITO.
DEPUTADO ESTADUAL.
(...)
2.3. Recebimento de doação oriunda de candidato autodeclarado pardo. Configurada
a irregularidade, pois violado o direito de acesso à integralidade da verba destinada à
candidatura de pessoas abrigadas pela cota racial. Necessidade de devolução, ainda
que solidária, do valor irregularmente doado, como determinado no § 9º do art. 17 da
Resolução TSE n. 23.607/19. Inexistência de prova documental do benefício para a
ocorrência da exceção à regra. Dever de recolhimento pelo ora prestador,
solidariamente com o outro candidato, nos termos do art. 17, § 9º, da Resolução TSE
n. 23.607/19, aplicadas as regras do Código Civil, arts. 264 e 275. Eventual
configuração de bis in idem, em razão da responsabilidade solidária, deve ser tratada
por ocasião da fase de adimplemento das sanções.
2.4. Recolhimento da quantia impugnada ao Tesouro Nacional.
3. As irregularidades representam 51,48% dos recursos recebidos pelo prestador,
circunstância que impede a construção de um juízo de aprovação com ressalvas
mediante a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
4. Desaprovação. Determinado o recolhimento ao Tesouro Nacional sendo, em parte,
solidariamente.

(TRE-RS. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060215904, Acórdão, Des.
Volnei Dos Santos Coelho, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
26/08/2024. Destacou-se.)
No que se refere ao exame da regularidade das contas, o valor da irregularidade pode ser
considerado insignificante, possibilitando a aprovação das contas com ressalva, entendimento
desta Corte, alinhado à jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral.
Nesse sentido, o TSE já decidiu que “o montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs – R$ 1.064,10
(mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) – é considerado diminuto e, isoladamente, inapto a
ensejar a desaprovação de contas” (TSE, AgRg no REspE nº 060542160/SP, Rel. Min. Edson
Fachin, DJE 17/03/2021).
Dessa forma, cabe o provimento parcial do recurso, com a reforma da sentença para aprovar com
ressalvas as contas do recorrente, nos termos do artigo 74, II, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE, mantendo a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional, de forma solidária, com o
doador Sebastião Antonio Martinez.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, dou parcial provimento ao recurso, reformando a sentença para aprovar com

Num. 44348149 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/01/2025 19:01:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012319010216800000043294234
Número do documento: 25012319010216800000043294234
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2025 16:36:10
ressalvas as contas de Christiane Batista Neves Fernandes, referente às Eleições de 2024, com a
determinação de devolução da quantia de R$ 250,00, ao Tesouro Nacional, solidariamente com o
doador Sebastião Antonio Martinez.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600293-
03.2024.6.16.0170 - Mamborê - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 CHRISTIANE BATISTA NEVES VEREADOR, CHRISTIANE
BATISTA NEVES FERNANDES - Advogados das RECORRENTES: PAULO ROBERTO GONGORA
FERRAZ - PR37315-A, MAIKO RODRIGO CARNEIRO - PR52833 - RECORRIDO: JUÍZO DA 170ª
ZONA ELEITORAL DE MAMBORÊ PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: o desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, os desembargadores
eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose
Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 21.01.2025